Tribunal: TJBA
Processo: 8055395-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055395-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLINICA MEDICA E REABILITACAO ESPECIALIZADA LTDA e outros (2) Advogado(s): HERNANI LOPES DE SA NETO, VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO AGRAVADO: D. JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC. II - No caso em análise, inexiste a omissão apontada pelos embargantes, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da essencialidade do imóvel locado, concluindo pela ausência de demonstração convincente de sua indispensabilidade para as atividades da empresa recuperanda. III - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ações de despejo movidas por proprietário locador contra empresa em recuperação judicial não se submetem à competência do juízo recuperacional, preservando-se o juízo natural da ação locatícia. IV - A existência de múltiplos estabelecimentos da empresa recuperanda constitui elemento objetivo que afasta a alegação de essencialidade de único imóvel locado, não caracterizando omissão ou contradição a análise realizada pelo acórdão embargado. V - O art. 47 da Lei nº 11.101/2005 foi implicitamente considerado na fundamentação do acórdão embargado, que reconheceu os limites do princípio da preservação da empresa, não havendo omissão a ser suprida. VI - Evidencia-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios. VII - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8055395-83.2024.8.05.0000, em que são Embargantes CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA, CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA e CLINNAZA CLÍNICA NAZARÉ LTDA e Embargados D. JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA e AUGUSTO JESUÍNO LACERDA SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.